Tribunal: TJDFT
Processo: 0702128-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702128-11.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A EMBARGADO: OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 44822455) opostos por CASTANHEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A em face de OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 44212966). INTIME-SE OLIVEIRA ARAUJO ENGENHARIA LTDA - EPP para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 28 de março de 2023 15:49:49. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador